Tribunal: TJSP
Processo: 2149472-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e completo, caso

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso sistema prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149472-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente JOSÉ
ROBERTO TEIXEIRA FILHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM
UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem de
habeas corpus, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149472-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13444
2
Habeas Corpus no 2149472-46.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Piracicaba – Vara das Execuções Criminais
(Execução no 0010474-52.2018.8.26.0502)
Impetrante: Anísio Vieira Caixeta Junior (Defensor Público)
Paciente: JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA FILHO
Voto no 13444
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. A leitura integral e
atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça
revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e
descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se
classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do
reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso
e completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições
subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de
antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as
tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso
sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente José Roberto Teixeira Filho, que
estaria sofrendo coação ilegal praticado pelo juízo da Vara das
Execuções Criminais de Piracicaba que, após progressão ao regime
semiaberto deferida em 19 de maio de 2020, manteve o paciente em
regime fechado e indeferiu a prisão domiciliar.
Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão, eis que o
paciente ainda se encontra em regime fechado, em violação à Súmula
56 do Supremo Tribunal Federal e, diante do avanço da epidemia que
assola o país, faz jus a reavaliação da medida punitiva do Estado, nos
termos da Recomendação no 62/20 exarada pelo Conselho Nacional
de Justiça. Diante disso, postula a concessão da liminar para que seja
concedida a prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149472-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13444
3
Deferida, parcialmente, a liminar (fls. 46-48), prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 53-54), tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não conhecimento
da ordem ou, caso contrário, pela sua denegação (fls. 57-61).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena de nove (9) anos
e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por
prática de homicídio qualificado tentado, com término previsto para 5
de setembro de 2025. Foi concedida a progressão ao regime
semiaberto em 19 de maio p. passado, bem como deferida, em parte,
a liminar deste writ para determinar a imediata transferência do
paciente ao regime intermediário.
Compulsando-se os autos principais, verifica-se que, em 13 de
julho p. passado, já houve a efetiva transferência do paciente para o
Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia para cumprimento
de pena em regime semiaberto (fls. 209 dos autos principais).
No tocante ao pedido de prisão domiciliar em virtude da crise
sanitária, primeiramente registre-se que o estado em que se encontra
o país, apesar de extremamente preocupante, não isenta o impetrante
de comprovação das suas alegações e de demonstração de que o
paciente esteja em grupo de risco ou de que esteja privado de
tratamento de saúde no estabelecimento prisional.
O impetrante não demonstrou que o paciente se encontra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149472-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13444
4
condição excepcional que autorizaria a prisão domiciliar, até mesmo
porque a Recomendação no 62/20 não dispensa a avaliação
casuística, não bastando alegação acerca da superlotação dos
presídios e do perigo de contaminação dos sentenciados, tampouco
foi demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
artigo 117 da Lei no 7.210/84.
Frise-se que a leitura integral e atenta da Recomendação 62 do
Conselho Nacional de Justiça ? inclusive de seus considerandos ?
revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e
descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se
classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do
reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e
completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições
subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de
antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as
tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso sistema
prisional.
Diante do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator